Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705420-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSICA DE SOUSA BEZERRA EMBARGADO: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ela interposto em razão de inovação recursal. Em suas razões, alega a embargante, em suma, que a decisão exarada incorre em omissão, uma vez que desconsiderou o fato de que o juízo de origem já havia apreciado e decidido sobre a inclusão da embargante no polo passivo da execução, sem que houvesse qualquer prévia oitiva ou oportunidade de defesa. Acrescenta que o agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Requer, portanto, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja conhecido o recurso. É o breve relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos opostos. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). A omissão que trata a Lei é aquela sobre ponto relevante, que não se verifica no presente caso. A embargante alega omissão na decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por inovação recursal, ao argumento de que a matéria já foi discutida na origem. Da análise da decisão embargada, não se vislumbra a omissão apontada. À luz do disposto no art. 525, 1o, do CPC, a inclusão da agravante no polo passivo da ação executiva, antes de ser objeto de recurso, deveria ter sido impugnada na origem, o que não ocorreu. A insurgência da embargante direto na seara recursal caracteriza inovação recursal, que impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade. Não há, pois, reparos a serem feitos na decisão embargada. O inconformismo da embargante, sem a demonstração de vício no ato judicial, não é suficiente a alterar a conclusão retro. A embargante não demonstrou que a decisão monocrática se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração opostos e os rejeito. Brasília/DF, 25 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)